Tribunal: TJES
Processo: 0006192-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006192-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENERGEST S.A.

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006192-43.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ENERGEST S.A.

EMBARGADO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal ambiental. A embargante alegou contradição quanto à sua legitimidade passiva e à configuração de
bis in idem,
bem como omissão sobre a validade da intimação administrativa e a alegada impossibilidade de cumprimento do PRAD em razão de entraves municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a legitimidade passiva da embargante, afastar o bis in idem e validar as intimações administrativas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só se admitem para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão embargado examinou expressamente a legitimidade da Embargante, reconhecendo a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária ambiental, afastando contradição.

5. Não há
bis in idem
, pois as penalidades decorreram de condutas distintas: não execução da recuperação ambiental e não apresentação do PRAD.

6. A alegação de nulidade por intimação em endereço diverso foi afastada no acórdão, que registrou a efetiva defesa da empresa e a ausência de prejuízo.

7. A suposta impossibilidade de cumprimento do PRAD por entraves municipais foi rejeitada por ausência de comprovação nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado.

A caracterização de contradição ou omissão exige vício interno da decisão, não se configurando pela simples discordância da parte.

O afastamento do bis in idem em matéria ambiental é válido quando as infrações possuem fatos geradores distintos.

A ausência de prejuízo efetivo na intimação administrativa afasta a alegação de nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.12.2017, DJe 18.12.2017.

STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1296593/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006192-43.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ENERGEST S.A.

EMBARGADO:
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por ENERGEST S.A. em face do v. acórdão (ID 13702743) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal ambiental.

Em seu arrazoado recursal (ID 13864899), a embargante sustenta, em síntese, a existência do vício de contradição no acórdão, pois, embora reconhecendo que outra empresa passou a operar a usina hidrelétrica, manteve sua legitimidade passiva, bem como por ter afastado a ocorrência do
bis in idem
mesmo diante de infrações decorrentes do mesmo cenário fático. Aponta, ainda, omissão no julgado por não ter analisado a alegação de que a intimação no processo administrativo foi enviada para endereço diverso do solicitado, bem como por não ter se manifestado sobre a impossibilidade de cumprimento do PRAD (Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Área Alterada) por entraves criados pelo Poder Público Municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14839835).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o Eminente Relator Des. Carlos Simões Fonseca, em seu voto condutor do aresto vergastado, enfrentou as principais questões levadas à juízo, em especial quanto à legitimidade da ENERGEST S/A, em razão da sucessão empresarial, uma vez que incorporou a empresa CASTELO ENERGÉTICA S/A, a titular original da licença ambiental que deu origem à obrigação de recuperação. A decisão recorrida ancorou-se na natureza
propter rem
da obrigação ambiental e na responsabilidade solidária dos poluidores, diretos e indiretos. O fato de um terceiro ter assumido a operação posteriormente não rompe o nexo causal com a sucessora, que assumiu todo o passivo da sucedida. Portanto, o que a embargante classifica como contradição é, na verdade, sua discordância com a tese jurídica adotada pelo Colegiado.

Do mesmo modo, não há contradição ao se afastar a alegação de
bis in idem
. Neste capítulo, o acórdão distinguiu, com precisão, os fatos geradores das penalidades, por ter considerado que a conduta de não executar a recuperação (PRAD) é distinta da conduta de não apresentar o plano para tal. Por oportuno, confira-se o respectivo trecho do acórdão embargado:

“Já com relação ao alegado bis in idem, é possível verificar que razão também não assiste à apelante, pois do Laudo de Fiscalização nº10374 (proc. adm. nº83735674) consta como infração
“descumprir determinação do CONSEMA (Deliberação nº004/2007 de 17 de maio de 2007), de recuperar uma área de 21,58ha, equivalente a duas vezes a área suprimida (Autorização de Exploração Florestal – Idaf nº30699/A – Processo 35023767” (fls.401/402), enquanto do Laudo de Fiscalização nº11732 (proc. adm nº85055999) consta “deixar de apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), no prazo estipulado, conforme definido no Ofício nº041/2018/IDAF/GLALEGRE”
(fls.201/201-v).

Assim, embora interligados, posto que decorrentes de um mesmo cenário fático, não se verifica duplicidade, uma vez que, enquanto o primeiro aplicou a sanção pecuniária pela não recuperação da área degrada, o segundo aplicou multa pela não apresentação do PRAD.”

No que tange à suposta omissão quanto ao envio da intimação administrativa para endereço diverso do solicitado, melhor sorte não assiste à embargante. O acórdão enfrentou diretamente a alegação de cerceamento de defesa e a afastou sob o fundamento de que não houve demonstração de prejuízo, consignando o seguinte fundamento:

“Ademais, afastando também a alegação de nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de intimação nos autos administrativos, importa ressaltar a existência de defesa apresentada pela SANTA FÉ S/A (fl.163) – que, frise-se, se qualificou expressamente como “nova razão social da ENERGEST S/A” –, bem como o fato de que a notificação da decisão foi enviada ao endereço da sede (Avenida Lourival Nunes, nº390, Planalto de Carapina, Serra/ES), não se observando, portanto, qualquer prejuízo a sua defesa.

Outrossim, verifica-se também que em suas manifestações nos autos administrativos, a apelante usualmente se identificava simultaneamente como “ENERGEST S/A/ EDP PCH/Santa Fé Energia”, (e.g. ofício de fl.261), do que se depreende a plena ciência dos atos que se praticavam, ainda que dirigidos a apenas uma das pessoas jurídicas.”

Assim, a questão foi devidamente analisada, concluindo o Colegiado que a participação efetiva da empresa sanou eventual vício na comunicação formal do ato.

Por fim, também não merece guarida a alegação de omissão quanto aos entraves burocráticos junto à Prefeitura Municipal, eis que o voto condutor do aresto recorrido tratou com clareza o tema, esclarecendo que
"tal situação não restou devidamente demonstrada nos autos, não havendo qualquer comprovação de que a demora na obtenção de resposta das autoridades municipais tenha impossibilitado totalmente o cumprimento das determinações do IDAF"
.

Como se vê, portanto, o acórdão vergastado examinou de forma expressa a controvérsia à luz da legislação e da prova dos autos, concluindo pela ausência de comprovação do alegado entrave pela Administração Pública.

Deste modo, o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, sob pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial, o que, como consabido, é vedado.

Sobre tal aspecto, o Tribunal da Cidadania leciona que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1296593 SP 2018/0119134-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, DJe 24/08/2023).

Destarte, o que o Embargante reputa como omissão e contradição, não passa, em verdade, de mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Por tais razões, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração
para negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.